Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-28.2024.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005790-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), JOAO CARLOS BERTO - CPF: 249.526.668-16 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1005790-28.2024.8.11.0000.

Origem: Vara Especializada do Meio Ambiente.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: JOÃO CARLOS BERTO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela na origem.

2.

Agravo instrumento não provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que na ação de nº 1039472-79.2023.8.11.0041, deferiu à tutela de urgência requerida, determinando que o agravante suspenda os efeitos do Auto de Infração n. 201631253 – objeto do Processo Administrativo n. 296.401/2020 – e do Auto de Infração n. 201631254 – objeto do Processo Administrativo n. 296.412/2020.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pela não intervenção ministerial.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que na ação de nº 1039472-79.2023.8.11.0041, deferiu à tutela de urgência requerida, determinando que o agravante suspenda os efeitos do Auto de Infração n. 201631253 – objeto do Processo Administrativo n. 296.401/2020 – e do Auto de Infração n. 201631254 – objeto do Processo Administrativo n. 296.412/2020.

Ainda, determinou a suspensão do nome do agravado do cadastro público de áreas embargadas em razão do Termo de Embargo/Interdição n. 201641197, devendo o ESTADO DE MATO GROSSO se abster de promover quaisquer cobranças relativas às multas provenientes dos aludidos atos administrativos, sem prejuízo da baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

O agravante requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida nos autos principais.

Pois bem. O agravado ingressou com ação anulatória de ato administrativo alegando ilegitimidade passiva para figurar nos autos de infração objeto da demanda.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando-se os autos, verifica-se que a época da lavratura dos autos de infração a propriedade autuada não era mais do agravado, que a tinha vendido acerca de 2(dois anos), conforme bem salientado na decisão agravada, verbis:

Desse modo, as cláusulas acima transcritas do aludido instrumento contratual informam que o imóvel rural objeto dos Autos de Infração números 201631253 e 201631254 e do Termo de Embargo/Interdição n. 201641197, foi alienado em 19.4.2018 para Adriano Carfi, cuja posse fora transmitida pela parte requerente ao alienante também em 19.4.2018 – CLÁUSULA SÉTIMA –, indicando, portanto, que a parte requerente não mais exercia posse quando das lavraturas daqueles atos administrativos, ocorridas em 17.8.2020, ou seja, após o decurso de aproximadamente dois anos e quatro meses da transmissão da posse, situação que evidencia a probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Destaco ainda, que foi juntado aos autos de origem “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA, COMPRA, CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS DE IMÓVEIS RURAIS E BENS MÓVEIS” (Id. 132062729), que o imóvel rural denominado Fazenda JM, localizado no Município de Nova Canaã do Norte (MT), foi objeto de negócio jurídico firmado entre a parte requerente – qualificado como promissário vendedor – e a pessoa de Adriano Carfi – qualificado como promissário comprador – (Id. 132062729), verbis:

Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.

No caso, como ressaltado na decisão agravada, não consta nos autos, comprovação idônea do direito pleiteado pelo agravante, sendo que o conteúdo da tutela de urgência se confunde com o mérito da ação.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.

2 - Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do decisum recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.”
(N.U 1013645-18.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023).

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024